Tribunal: TJDFT
Processo: 0730288-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730288-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE AILTON BARROS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por JOSÉ AILTON BARROS SANTOS contra decisão monocrática que julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente a ação rescisória ajuizada pelo embargante em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação anulatória e cominatória no 0707007-73-2023.8.07.0018, ajuizada contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, pela qual julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, que visava prosseguir no concurso público para Policial Penal do Distrito Federal, instituído pelo Edital no 001/2022. A decisão embargada julgou extinta a ação rescisória, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por falta de interesse de agir, considerando que a pretensão deduzida na inicial não combate todos os fundamentos da sentença que levaram à manutenção da exclusão do embargante do concurso público. Alega o embargante, em síntese, que a decisão impugnada é contraditória, pois possui interesse em proceder à rescisão de parte dos fundamentos da sentença, no que se refere à não recomendação na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social. Sustenta que “...a sentença é ato complexo, constituído por capítulos autônomos que podem, ou não, ser independentes. Em outras palavras, ainda que o conteúdo decisório seja um, os capítulos sobrevivem autônomos, fato esse que, inclusive, dá origem à teoria da coisa julgada parcial e progressiva (que permite a estabilização do capítulo da decisão que não tenha sido recorrido).” Destaca, ainda, que “...o tema debatido nos outros capítulos da sentença rescindenda, que levaram à conclusão de indeferimento do pedido formulado pelo embargante, será debatido em uma segunda ação judicial, dado que uma das ilegalidades que maculam a etapa não foram arguidas no processo originário (demandando, ante a inovação da causa de pedir, uma ação própria para discussão).” Com esses argumentos, requer o provimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição suscitada, além da concessão de efeitos infringentes, a fim de que seja admitido o processamento da ação rescisória. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular deste Desembargador Relator. Em que pese a pretensão manifestada, afere-se da simples leitura da decisão combatida que não padece de vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, não há contradição a ser sanada, pois a decisão embargada, ao proclamar a falta de interesse de agir por inadequação da postulação, deixou claro que o pedido de rescisão da sentença e de novo julgamento é impossível de ser obtido mediante impugnação de apenas um dos fundamentos que levou à improcedência da pretensão do embargante, pela qual objetiva prosseguir no concurso público para Policial Penal do Distrito Federal, instituído pelo Edital no 001/2022. A sentença proferida indeferiu o pedido de prosseguimento no certame, por dois fundamentos: a) reputou adequada a reprovação na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, diante da existência de investigações policiais, e por ter o autor omitido a existência desses registros policiais e de outras ações cíveis no ato de inscrição no concurso; e b) manteve a eliminação do autor do concurso por ter sido reprovado no exame psicológico, pois não atingiu pontuação mínima em testes objetivos aplicados pela banca examinadora, de acordo com as disposições contidas no edital. Ocorre que a presente ação rescisória impugna apenas um dos fundamentos adotados pela sentença para manter a eliminação do recorrente do concurso público, referente à não recomendação na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. Desse modo, o acolhimento do pedido não teria o condão de justificar a e rescisão da sentença e a prolação de novo julgamento, que assegure ao autor o prosseguimento no concurso público. Conforme disposto na decisão embargada, o art. 966, §3o, do CPC, ao permitir o pedido de rescisão de apenas um capítulo da sentença, faz referência às ações rescisórias contra julgados que apreciam objetos independentes, não legitimando a formulação de pedido de rescisão de fundamentação parcial da sentença que aprecia e julga improcedente um único pedido, por dois fundamentos distintos. Nesse sentido, são claros os fundamentos da decisão embargada, confira-se: “...No caso dos autos, o autor carece de interesse de agir, pois impugna apenas um dos fundamentos exarados na sentença para reputar válida sua eliminação do concurso público para Policial Penal do Distrito Federal, instituído pelo Edital no 001/2022. Apura-se que a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação anulatória e cominatória no 0707007-73-2023.8.07.0018 reputou lícita a eliminação do autor d certame, por dois fundamentos. Quanto à matéria tratada na ação rescisória, foi reputada adequada a reprovação na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, diante da existência de investigações policiais, e por ter o autor omitido a existência desses registros policiais e de outras ações cíveis no ato de inscrição no concurso. A sentença impugnada também manteve a eliminação do autor do concurso público por ter sido reprovado no exame psicológico, pois não atingiu pontuação mínima em testes objetivos aplicados pela banca examinadora, de acordo com as disposições contidas no edital. Confira-se a propósito, os fundamentos da sentença recorrida: (...) Ocorre que a presente ação rescisória impugna apenas um dos fundamentos adotados pela sentença para manter a eliminação do recorrente do concurso público. De fato, mesmo concedida oportunidade para esclarecer o pedido inicial, a pretensão deduzida em juízo persiste em impugnar apenas a eliminação do autor na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, sob alegação de que não sabia da existência dos registros policiais e processos cíveis considerados omitidos no ato de inscrição, e sob alegação de que a existência dos aludidos procedimentos não justifica sua eliminação. Não houve impugnação do fundamento da sentença que manteve a eliminação do autor do concurso público em razão da reprovação na fase de exame psicológico, de modo que ainda que o pedido seja acolhido, não resultará na rescisão do julgado. Ora, ainda que fosse reconhecido, em tese, erro de fato e ilegalidade na avaliação de vida pregressa e de conduta social do autor, o argumento não é apto para desconstituir os fundamentos da sentença transitada em julgado, pois seria mantida a sua eliminação do concurso, por reprovação no exame psicológico. Destaco que o art. 966, §3o, do CPC, ao permitir o pedido de rescisão de apenas um capítulo da sentença, faz referência às ações rescisórias contra julgados que apreciam objetos independentes, não legitimando a formulação de pedido de rescisão de fundamentação parcial da sentença, quanto à parte não essencial para sustentar pelos motivos de fato e de direito que resultaram na manutenção da eliminação do autor do concurso público. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MULTA. I - O autor da ação rescisória carece de interesse processual, por falta de utilidade, quando a causa de pedir não é suficiente para desconstituir os fundamentos da sentença rescindenda. II - Devido à manifesta improcedência do agravo interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/2015. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1043869, 07037215420178070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO. REVELIA. INSURGÊNCIA CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A ação rescisória é demanda excepcional, cujos pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de se transformá-la em via recursal ordinária contra decisão acobertada pela coisa julgada. 2. O interesse de agir consiste não apenas na utilidade, mas na adequação do processo para a aplicação do direito objetivo no caso concreto. 3. A fundamentação, composta pelos motivos de fato e de direito, não pode ser objeto de rescisão, ainda que seja determinante e imprescindível para demonstrar a conclusão contida na parte dispositiva da sentença. 4. Petição inicial indeferida. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Impugnação ao valor da causa parcialmente acolhida.Unânime. (Acórdão 1241221, 07174516420198070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De todo o exposto, verifica-se o autor que carece de interesse processual para mover a apresente ação rescisória, por falta de utilidade do pedido deduzido na inicial, que não tem, nem mesmo em tese, o condão de proporcionar a rescisão da sentença e a prolação de novo julgamento que resulte na almejada autorização para prosseguimento no concurso público. Diante de todo o exposto, julgo extinta a ação rescisória, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, por falta de interesse de agir. (g.n.) Dessa forma, persiste a constatação da falta de interesse de agir, por inadequação do pedido, inexistindo contradição a sanar na decisão embargada. Registro, por fim, que não altera a apreensão exarada na decisão embargada a alegação de que “...o tema debatido nos outros capítulos da sentença rescindenda, que levaram à conclusão de indeferimento do pedido formulado pelo embargante, será debatido em uma segunda ação judicial, dado que uma das ilegalidades que maculam a etapa não foram arguidas no processo originário (demandando, ante a inovação da causa de pedir, uma ação própria para discussão)”. É necessário destacar que, estando transitada em julgado a sentença que reputou lícita e adequada a avaliação e reprovação do embargante no exame psicológico, eventual revisão do julgado, por fundamento novo de ilegalidade, como aventado pelo autor, desafiaria ação rescisória, com fulcro no art. 966, V, do CPC. Deve o autor se atentar ao disposto no art. 508 do CPC, segundo o qual: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Assim, se o recorrente pretende impugnar os dois fundamentos da sentença transitada em julgado, por suposta ilegalidade ou outras hipóteses previstas no art. 966 do CPC, de modo a obter a rescisão do julgado e o direito de prosseguir no concurso público, seria o caso, em tese, de ajuizar ação rescisória adequada à essa finalidade. Não tendo ocorrido a adequação da postulação no prazo concedido para regularização do pedido inicial deste processo, deve ser mantida a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moles do art. art. 485, IV, do CPC. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator